Tribunal: TJDFT
Processo: 0775729-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS “EX NUNC”. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Detran/DF, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao ente distrital e determinou: “o encaminhamento ao Detran/DF, exclusivamente, para que proceda à anotação da comunicação de venda em 28/10/2021, a qual deverá ser feita em nome de GENELISIO FERREIRA MACIEL, sem prejuízo da responsabilidade solidária da requerente em relação aos débitos, conforme fundamentação da r. sentença.”.
2. Em suas razões, o recorrente defende a necessidade de anotação da venda do veículo com a data da citação, sob pena de violação ao art. 134 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: definição da data que deve constar no registro de comunicação da venda do veículo, objeto da pretensão deduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.267 do CC, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição. Todavia, nos casos de veículos automotores, a formalização da transferência perante o órgão de trânsito compete ao adquirente, conforme dispõe o art. 123 do CTB. Ao alienante incumbe, nos termos do art. 134 do CTB, a obrigação de comunicar a alienação ao Detran no prazo de 60 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5. O referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilização pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
6. A Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, nos termos do inciso III do § 8.o do artigo 1.o (Parágrafo e inciso acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), estabelece que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN, dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
7. Esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o Tema 1118, que fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
8. Nesse contexto, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente.
9. A inércia da parte autora/recorrida em promover a comunicação tempestiva da venda ao Detran/DF enseja a responsabilização solidária pelos débitos gerados até a efetiva comunicação ao Detran/DF.
10. A determinação judicial de expedição de ofício ao Detran, como substitutivo da comunicação de venda não realizada pelo alienante, com efeitos retroativos à data da tradição do bem, tem o condão de eximi-lo da responsabilidade solidária em relação aos débitos posteriores à alienação do bem (Acórdão 1279763, 0712307-49.2019.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: Invalid date.).
11. Destarte, com o objetivo de assegurar resultado prático equivalente ao previsto na legislação de regência, a comunicação de venda não deve retroagir à data do negócio jurídico. A responsabilidade solidária das partes contratantes, no tocante aos encargos vinculados à propriedade do veículo, deve subsistir até a data da efetiva comunicação ao órgão de trânsito, de modo a preservar o interesse público na arrecadação dos tributos e encargos devidos. Assim, o registro da comunicação de venda deve ser realizado com a data da decisão judicial que determinou sua expedição — no presente caso, 26/02/2025. Precedentes: Acórdão 1935872, 0701839-76.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 2000839, 0741146-57.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 1686218, 0702197-12.2022.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.
V. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para reconhecer que a comunicação de venda do veículo deve ser registrada com a data da decisão judicial que a determinou, qual seja, 26/02/2025.
13. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CTB, arts. 123 e 134.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118/STJ; TJDFT, Acórdão 1279763, 0712307-49.2019.8.07.0020, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Rel. Designado(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/09/2020; TJDFT, Acórdão 1935872, 0701839-76.2024.8.07.9000, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 2000839, 0741146-57.2023.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1686218, 0702197-12.2022.8.07.9000, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/04/2023.